Tribunal: TJES
Processo: 5034523-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034523-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034523-76.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BRUNO REIS FINAMORE SIMONI.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO PROTEÇÃO DE BAGAGEM. ATO ILÍCITO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser titular de cartão de crédito administrado pelas requeridas, no qual contratou seguro de bagagem, mediante o pagamento de prêmio feito nas faturas de seu cartão de crédito. Aduz que ao realizar viagem internacional despachou suas bagagens, mas que ao chegar ao destino foi informado de que os itens foram extraviados definitivamente. Afirma que formulou pedido de indenização securitária, mas que obteve negativa, ao argumento de que não haveria seguro de bagagem vigente.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que a cláusula contratual que veicula a exigência de provar o conteúdo das bagagens extraviadas é nula de pleno direito.

4. A análise dos autos demonstra que o Recorrente comprovou sua adesão ativa ao seguro "Baggage Protection", com pagamento mensal de prêmio no valor de R$21,73, conforme fatura do cartão de crédito anexada.

5. Ademais, há precedentes oriundos de demandas anteriores do próprio Recorrente contra as Recorridas, nos quais restou reconhecido seu direito à cobertura securitária, o que reforça a existência da relação contratual, restando ainda que se tratava de passageiro frequente, conhecedor da razão para a busca da proteção diferenciada.

6. No que tange à exigência de comprovação dos bens extraviados mediante nota fiscal ou documento similar, tal exigência se mostra abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, eis que o transporte de bens de uso pessoal em viagens internacionais não costuma gerar registros documentais detalhados. Por mais que se vislumbre a possibilidade do extravio, não se pode exigir do consumidor o detalhamento promenorizado de cada item, desde que considerados dentro de uma perspectiva de razoabilidade. E quando se fala de razoabilidade, significa dizer algo compatível com o padrão de vida do próprio consumidor, eis que, como no caso em apreço, o mesmo possui elevada condição financeira, inclusive viajando em classe executiva com sua familia, conforme consta dos autos, sendo que os itens extraviados, notoriamente de elevado custo, se adequavam ao poder aquisitivo do mesmo, fato que não pode ser considerado ao se avaliar o montante da cobertura securitária pleiteada.

7. Considerando a efetiva contratação do seguro e a demonstração do extravio definitivo da bagagem, com o consequente pagamento da indenização pela companhia aérea, restam preenchidos os requisitos para a cobertura securitária prevista no contrato.

8. Além disso, considerando a negativa indevida da cobertura, configura-se o dano moral pela evidente quebra do dever de cooperação eis que o objeto da lide poderia ter sido perfeitamente evitado, bastando à parte demandada agir para minimizar o transtorno que o caso em si ensejou ao recorrente, devendo ser arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de reparar os transtornos e o abalo sofridos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor máximo contratado de R$39.322,68 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros de mora a contar da citação; bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

10. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)